Tribunal: TJSP
Processo: 2254522-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora on line. Constrição de quantia constante em conta bancária do executado. O STJ consolidou entendimento de que, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade há de ser respeitada desde comprovados que os valores se destinam à subsistência do devedor, hipótese que se amolda ao caso. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora on line. Constrição de quantia constante em conta bancária do executado. O STJ consolidou entendimento de que, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade há de ser respeitada desde comprovados que os valores se destinam à subsistência do devedor, hipótese que se amolda ao caso. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.